Tribunal: TJSP
Processo: 2076360-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a substituição da custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Descabimento. Pleito de prisão domiciliar, com alegação de que o paciente, de 58 anos de idade, com pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, faz parte do grupo de risco. Ao que parece, não houve manifestação da autoridade tida como coatora, o que inviabiliza decisão a

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a substituição da custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. Descabimento. Pleito de prisão domiciliar, com alegação de que o paciente, de 58 anos de idade, com pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, faz parte do grupo de risco. Ao que parece, não houve manifestação da autoridade tida como coatora, o que inviabiliza decisão a respeito, para se evitar indesejável supressão de instância. Ademais, não comprovada situação de vulnerabilidade do paciente a exigir correção, de ofício, por este Tribunal.

Ordem não conhecida.